Tribunal: STF
Processo: Rcl 88117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta às ADPFS nº 275/PB E nº 485/AP. Ausência de estrita aderência. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Guaxupé/MG contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada em face de ato do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passos/MG, o qual determinou que o Município retivesse créditos vencidos e vincendos de titularidade da empresa ECSAM Serviços Ambientais Ltda., decorrentes de contratos administrativos, até o limite da execução trabalhista movida por empregado, depositando-os em conta judicial. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para que o Município retenha e deposite em juízo créditos de empresa contratada, quando do respectivo pagamento, configura constrição de verbas públicas em afronta às teses fixadas nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, apta a justificar o cabimento da reclamação constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas para pagamento de créditos trabalhistas, por violarem a legalidade orçamentária, a separação de poderes e o regime de precatórios.

    4. A decisão impugnada não determina bloqueio ou constrição direta de recursos do erário municipal, limitando-se a ordenar que o Município, quando realizar pagamento devido à empresa contratada, retenha o crédito desta para satisfação da execução trabalhista.

    5. A medida apenas altera o destinatário final do pagamento de crédito pertencente à empresa devedora, sem interferir na disponibilidade financeira do ente público, no fluxo orçamentário ou na ordem de precatórios.

    6. Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não se configura a aderência estrita exigida para o cabimento da reclamação.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.